Tribunal: TJES
Processo: 0036372-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036372-81.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GRF TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a ausência de citação válida dos executados e a eventual responsabilidade pela paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

A ausência de citação válida não decorreu de falha do Poder Judiciário, mas da inércia do exequente em indicar endereços eficazes e promover diligências aptas à localização dos devedores e de bens penhoráveis.

A paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional, sem impulso útil da parte autora, caracteriza prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação é imputável exclusivamente à parte exequente.

Os precedentes invocados pelo apelante (Tema 945 e REsp 1.323.468/AM) não guardam pertinência com a hipótese dos autos, que trata de prescrição intercorrente por desídia processual.

O juízo de origem observou o contraditório prévio, oportunizando manifestação da parte antes do reconhecimento da prescrição, em conformidade com o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em cédula de crédito bancário.

Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional por inércia do exequente.

A ausência de citação não afasta a prescrição quando não imputável ao Poder Judiciário.

A Súmula 106 do STJ somente incide quando a demora decorre exclusivamente de falha da máquina judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 240, §2º, 487, II, 921 e 924, V; CC, art. 206, §3º, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.100.815/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.11.2025; STJ, AREsp nº 2.922.986/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.02.2026; STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0036372-81.2017.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
S
:
GRF TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
GRF TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTROS
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega, em síntese, que não houve inércia de sua parte, pois a demora na citação se deu por culpa exclusiva do mecanismo judiciário e invoca a aplicação do Tema 945 do STJ e do REsp 1.323.468/AM para embasar sua tese, considerando o prazo de 05 (cinco) anos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que extinguiu a execução, ajuizada no ano de 2017, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ab initio
, destaco que a ação de execução está lastreada em cédula de crédito bancário (CCB).

Dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que se aplica a esse título, no que couber, a legislação cambial. Assim, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), o prazo prescricional para a execução é trienal (3 anos).

Analisando a marcha processual, constata-se que a presente execução foi ajuizada em 30 de novembro de 2017. Contudo, ao longo dos anos, a instituição financeira não logrou êxito em promover a citação válida dos devedores, tampouco em localizar bens passíveis de penhora.

Diferentemente do que alega o banco recorrente, a ausência de citação não decorreu de falhas da máquina judiciária (o que afastaria a prescrição, a teor da Súmula 106 do STJ), mas sim da absoluta incapacidade do credor em fornecer endereços hábeis ou promover diligências frutíferas dentro do prazo legal.

O Judiciário expediu os expedientes requeridos (a exemplo da Carta Precatória nº 5007052-38.2021.8.08.0030), os quais restaram infrutíferos, mantendo-se o processo paralisado por inércia exclusiva do apelante.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência pacífica e recentíssima, que corrobora integralmente o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
.

Cito, por oportuno:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, e o Tema 919/STJ
. 2. A suspensão do processo por período superior a três anos, sem retomada efetiva, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, combinado com o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. 3. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu em agosto de 2018, e o prosseguimento apenas em julho de 2022, ultrapassando o prazo prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito bancário. 4. Recurso provido para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução de mérito. (REsp n. 2.100.815/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.922.986/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Ademais, cumpre destacar o equívoco argumentativo da instituição financeira em seu recurso. O apelante cita em suas razões o Tema 945 e o REsp 1.323.468/AM.

Contudo, tais julgados sequer dialogam com o caso concreto. O escopo fático-jurídico desta demanda versa sobre a consumação da prescrição trienal por desídia da parte autora em triangularizar o feito (falta de citação não imputável ao Judiciário), situação que atrai as regras do art. 240, §2º, do CPC e do regramento atinente às CCBs, tornando inócuos os precedentes trazidos pelo recorrente que tratam de premissas processuais diversas.

Por fim, o Juízo de origem cumpriu estritamente o rito legal ao intimar previamente o banco exequente (art. 10 do CPC), o qual não apresentou qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida. A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Do exposto,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)